Tribunal: TJDFT
Processo: 0007191-41.2016.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0007191-41.2016.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSEMEIRE MIRANDA VIEIRA APELADO: MARIO RIBEIRO DE CAMPOS 51220539104 D E S P A C H O Vistos,etc., No despacho do ID 35681390 foi determinada a manifestação sobre o não recolhimento do preparo pela apelante. Instada a se manifestar, a mesma quedou-se inerte, consoante Certidão do ID 36788197. Assim manifeste o Apelado no prazo de 5(cinco) dias sobre o prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator